Tribunal: TJMT
Processo: 0034615-51.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível n. 00034615-51.2016.811.0041 - PJE
Recorrente: FERCAR FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA – ME
Recorrido: BANCO DO BRASIL S. A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por FERCAR FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME (ID. 36560980), com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (ID. 20165480):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –CÉDULA CRÉDITO COMERCIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - NULIDADE CLÁUSULA VENCIMENTO ANTECIPADO – AFASTADA – BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA - DESCONTOS OBRIGATÓRIOS – NÃO ESPECIFICADOS – EXCESSO DE EXECUÇÃO - INÉPCIA DA INICIAL OU CERCEAMENTO DE DEFESA – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 917, §3o, DO CPC/2015 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Inexiste nulidade na estipulação de cláusula de vencimento antecipado da dívida em cédula de crédito comercial, a teor do art. 397 do CC e art. 11 do Decreto-Lei 413/69, ademais nos contratos dessa natureza é assente que o cumprimento da obrigação da instituição financeira é imediato, decorrente de cláusula que estabelece essa modalidade de disponibilização do recurso a favor tomador do empréstimo. Consoante entendimento do STJ, na hipótese de alegação de excesso de execução pelo embargante, mas sem a apresentação de valor incontroverso e memória de cálculo, por imposição do art. 917, §3o do CPC/2015, inclusive quanto a descontos obrigatórios que reclama, de forma que ausente a declaração pela parte embargante do valor que entende correto, impõe-se manter a sentença de improcedência.” (TJMT, RAC 0014747-63.2011.8.11.0041, Des SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/10/2019)
Opostos os Embargos de Declaração id 21915464, estes foram proferidos no acórdão ID. 32966976.
A parte Recorrente aduziu que: “Acórdão violou o artigo 51, XI, do Código de Defesa do Consumidor, artigo 798, V, 485, IV, 489, §1o, IV e 1.022, I todos do Código de Processo Civil, ao não ser reconhecida nulidade da cláusula que não tem contraponto existente em favor do recorrente no contrato apresentado e ainda que superada a nulidade, a inépcia da inicial em razão dos descontos obrigatórios que deveriam ser apresentados pela embargada em sua planilha inexistir, persistindo as omissões e contradições no acordão proferido e abusividade da cobrança realizada, não tratando o presente caso como dever-se-ia.”
Afirmou ainda que “fica evidente a negativa de vigência ao artigo 51, XI, do Código de Defesa do Consumidor, ao não ser reconhecida nulidade da cláusula que não tem contraponto existente em favor do recorrente no contrato apresentado e, ainda que superada a nulidade, afronta aos artigos 798, V, 485, IV, 489, §1o, IV e 1.022, I todos do Código de Processo Civil, em decorrência da notória inépcia da inicial em razão dos descontos obrigatórios que deveriam ser apresentados pela embargada em sua planilha inexistirem, persistindo a abusividade da cobrança realizada no caso vertente, pois o acórdão objurgado negou sua aplicação em detrimento dos RECORRENTES, posto que não reconheceu as omissões e contradições apontadas, negando vigência a legislação consumerista e artigos retro mencionados do Código de Processo Civil.”
O pedido de atribuição de efeito suspensivo do recurso, fora indeferido pela r.decisão (ID. 37461472).
Recurso tempestivo (ID. 37216454).
A parte Recorrida ofertou Contrarrazões (ID. 42024999).
É o relatório. Decido.
Da aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 798, V, 485, IV, 489, §1o, IV e 1.022, I todos do Código de Processo Civil. Decisão fundamentada e sem omissão.
A partir da suposta ofensa aos artigos 798, V, 485, IV, 489, §1o, IV e 1.022, I todos do Código de Processo Civil, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não promoveu a prestação jurisdicional ao rejeitar os embargos de declaração opostos pelo Recorrente, incorreu em negativa de prestação jurisdicional, pois deixou de pronunciar-se sobre questões de fato e de direito indispensáveis para a apreciação do feito, quais sejam, “a notória inépcia da inicial em razão dos descontos obrigatórios que deveriam ser apresentados pela embargada em sua planilha inexistirem, persistindo a abusividade da cobrança realizada”.
Pois bem, o juiz não está obrigado a apreciar todos os argumentos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão, observado o contraditório e o devido processo legal.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada, como pode se observar no acórdão proferido e novamente frisado em trecho dos Embargos de Declaração, vejamos:
“Assim, quanto a alegação de excesso de execução tem-se que nos termos do art. 917. Inciso VI do CPC/2015, é admitido que os embargos à execução contenha pretensão de revisão de cláusulas contratuais.
Não obstante, tal pretensão se formulada com pedido de redução do valor postulado na execução, deve obedecer ao disposto no artigo 739-A, §5o, do CPC/73 (artigo 917, §3o, do CPC/15).
Na hipótese de oposição de embargos à execução em que o embargante alegar que o exequente pleiteia quantia superior à realmente devida, diga-se, a hipótese dos autos, deve a parte embargante, de imediato, apresentar o valor que entende devido, acompanhado do demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, conforme assim se lê:
(...)
Por certo, as determinações do referido dispositivo legal têm por intuito evitar a oposição de embargos eivados de alegações genéricas e assegurar a celeridade processual, razão pela qual é atribuição da parte embargante apontar com clareza e objetividade sua insurgência, consoante legislação vigente.
Com efeito, eventual alegação de excesso no valor pleiteado ou erro de cálculo, ainda que eivada de pedido de revisão de cláusulas contratuais, deve ser demonstrada pela parte embargante, de plano, consoante a exegese do referido dispositivo legal.
No presente caso, embargante/apelante, não apresentou a respectiva memória de cálculo, embora tenha juntado aos autos a cópia do contrato que aparelha a execução.
Portanto, não cumpriu requisito formal de admissibilidade, incidindo o disposto no referido dispositivo legal mencionado.
(...)
Assim, não sendo indicado o montante que entende devido na inicial, acompanhado de cálculo demonstrativo de débito que reconhece, conclui-se que deixou de cumprir a exigência da legislação em vigor.
Desse modo, em que pese não seja inepta a inicial dos embargos a execução como um todo, não merece análise, com base no artigo 917, §4o, inciso I, do CPC/2015, o alegado excesso de execução, quando o próprio embargante em sua exordial reconhece que não cumpriu a referida exigência legal.”
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos aos artigos 798, V, 485, IV, 489, §1o, IV e 1.022, I todos do Código de Processo Civil, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Cláusulas Contratuais. Súmulas 5 e 7/STJ.
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Amparado em suposta a violação do artigo 51, XI, do Código de Defesa do Consumidor, vez que seria nula a cláusula de vencimento antecipado da cédula de crédito comercial, razão pela qual suplica pela reforma do acórdão recorrido.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
““Por primeiro, tem-se que a cédula de crédito comercial que embasa a execução (Id 7020862 – Pág. 5/6, Id 7020863 – Pág. 1/5 e Id 7020864 – Pág. 1), está devidamente firmada pelas partes e, nos termos do art. 784, XII, do CPC/15 e 5o da Lei no 6.840/80 c/c art. 10 do Decreto-Lei 413/1969, se trata de título executivo extrajudicial.
Deveras, citado o art. 784, inciso XII, do CPC, estabelece:
Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:
(...).
XII – todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva.”
A proposito, o seguinte precedente do STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO EXEQUENDO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. O AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL NÃO RETIRA LIQUIDEZ DO TÍTULO EXEQÜENDO. 1. O Tribunal de origem, com base na prova dos autos, entende estarem presentes os requisitos de certeza e liquidez do título exequendo, demandando a reversão do julgado, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório e interpretação do contrato firmado entre as partes, atraindo a censura das súmulas 05 e 07/STJ. 2. O ajuizamento de ação revisional não retira a liquidez do título executado, apenas impõe a adequação da execução ao montante apurado na ação revisional. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 680368 / RS Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 2005/0078980-4, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 18/08/2005, DJ 05/09/2005).
Assim, a referida Cédula de Crédito Comercial representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado pela relação das contratações, extratos da conta corrente vinculada e demonstrativo do débito atualizado, conforme se verifica dos documentos do denominado Demonstrativo de Conta Vinculada (Id 7020864 = p. 2/4), dos autos da ação de execução (Id 7020864 – p. 2/4), em apenso, especificando o saldo devedor decorrente do referido título.”
Nesse caso, nota-se que o acórdão recorrido está em consonância com entendimento firmado pelo STJ, sendo que é necessário o exame dos fatos e provas dos autos.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1o de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII